Tribunal: TJSP
Processo: 2169869-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de nulidade da consolidação de propriedade, por falta de intimação para a purgação da mora. Decisão agravada que denegou a tutela de urgência para suspender os atos de expropriação do imóvel. Pertinência. Intimação certificada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis,

Ementa:

Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de nulidade da consolidação de propriedade, por falta de intimação para a purgação da mora. Decisão agravada que denegou a tutela de urgência para suspender os atos de expropriação do imóvel. Pertinência. Intimação certificada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, a quem incumbe a providência. Fé pública desse agente. Impossibilidade de pretender superar o teor da averbação por meio de negativa singela unilateral da parte interessada em obstar a sequência do procedimento de efetivação da garantia. Falta de verossimilhança da alegação da devedora fiduciante. Alegação, além disso, de falta de intimação quanto aos leilões. Demonstração, pela própria autora, de inequívoca ciência da designação dos certames, não obstante deixando, ela, de comparecer para o exercício de qualquer direito de preferência. Objetivo da intimação do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, que é o justamente o de permitir ao devedor fiduciante o exercício, até o momento do leilão, dessa prerrogativa. Autora que em momento algum, extrajudicialmente ou no âmbito da demanda anulatória proposta, demonstrou interesse no exercício dessa preferência. Denegação da tutela de urgência que se mostrava de rigor. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.